Tribunal: TJSP
Processo: 2053139-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE CONTEÚDO – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada – Manutenção – Agravante que se trata de figura pública exercente de mandato eletivo, na qualidade de deputado federal, estando sujeito a críticas do povo que representa, ao qual deve, inclusive, a devida e contínua prestação de suas contas – Recurso não provido.